Tribunal: TJMT
Processo: 1016157-61.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016157-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[Espólio de DELMAR VIEIRA registrado(a) civilmente como DELMAR VIEIRA - CPF: 053.742.350-87 (APELANTE), WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), CINTIA PEDROLLO VIEIRA DE ANDRADE - CPF: 594.751.291-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA - CONSUMO MÍNIMO - IMÓVEL HABITADO - MULTA FISCALIZATÓRIA - LEGALIDADE - COBRANÇA DE CONSUMO RETROATIVO - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - ILEGALIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Em que pese não existir intimação expressa da consumidora acerca das fiscalizações realizadas em seu imóvel, a residência estava sempre ocupada, com carros na garagem, conforme fotografias anexas, o que permite inferir que o imóvel não estaria desocupado como a apelante alega.

Corroborando com os argumentos apresentados pela apelada, não poderia um imóvel ocupado, do porte apresentado, estar consumindo o equivalente à taxa mínima de água e esgoto, se não por meio de fraude, o que reforça o argumento das diversas religações por conta própria no imóvel habitado.

No que tange ao consumo, não há como ser cobrado retroativamente o fornecimento de água e a disponibilização do esgoto, sem o devido procedimento administrativo de verificação, conforme se constata nas contas impugnadas pela apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE DELMAR VIEIRA
, representado por
CÍNTIA PEDROLLO VIEIRA DE ANDRADE
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos morais e Pedido de Tutela de Antecipada n.º
1016157-61.2019.8.11.0041
,

por ele proposta em desfavor de
ÁGUAS CUIABÁ - S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUAS E ESGOTO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, revogando a liminar concedida bem como condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo ser observadas as disposições do § 3.º do artigo 98, do mesmo Código, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que a sentença merece ser reformada pois há nos autos apenas dívidas pretéritas, “
sendo que para a cobrança das mesmas a apelada deve-se utilizar dos meios ordinários de cobrança
”, haja vista não poderem ensejar a interrupção no fornecimento de água na residência.

Menciona que desde 11 de junho de 2014, data do falecimento da senhora Marilaine Rosa Pedrollo Vieira, até o final do ano de 2018, quando a representante do espólio objetivou residir no imóvel, o imóvel ficou fechado.

Aduz que “
somente entre 28.07.2017 a 27.04.2018 e 27.06.2018 a 27.11.2018 que foi cobrada a taxa mínima, no valor de R$ 28,13 (vinte e oito reais e treze centavos)
”, o que, ao seu ver, demonstra que não houve consumo, haja vista ter sido cobrada apenas a tarifa mínima de água e esgoto

Alega a irregularidade e nulidades das cobranças pela não observância dos ditames legais, declarando não ter sido intimada de qualquer irregularidade, sendo impedido de exercer o contraditório e a ampla defesa, discordando dos valores cobrados.

Menciona a apelante que não é de sua responsabilidade zelar pelo hidrômetro, haja vista ter a apelada colocado o medidor para fora de sua residência, alegando que as fraudes só ocorreram após a retirada do hidrômetro de dentro de sua residência.

A apelada, ao ser intimada, apresentou suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação defendendo que “
o presente caso trata do clássico caso de “fraude” no hidrômetro, com a respectiva adulteração devidamente constatada pelos prepostos da Ré, razão pela qual as alegações da Recorrente não possuem qualquer embasamento legal, pois a Recorrida agiu dentro do regular exercício do seu direito
”, requerendo seja negado provimento ao recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos morais e Pedido de Tutela de Antecipada n.º 1016157-61.2019.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, revogando a liminar concedida bem como condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo ser observadas as disposições do § 3.º do artigo 98, do mesmo Código, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Pois bem.

Alega a autora que desde 11 de junho de 2014, data do falecimento da senhora Marilaine Rosa Pedrollo Vieira, imóvel de matrícula n.º 66034-5, permaneceu inabitado.

Menciona que no final do ano de 2018, com a intenção de residir no imóvel, a autora entrou em contato com a ré a fim de verificar eventuais débitos existentes, constatando os débitos aqui discutidos.

Das faturas emitidas durante o período abrangido, a autora propôs quitar o débito em 18 (dezoito) prestações, com exceção das faturas referente aos meses de 05/2018 de R$ 1.946,99 (mil e novecentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos); 12/2018 de R$ 731,88 (setecentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos), 02/2019 de R$ 431,87 (quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos), 03/2019 de R$ 1.470,65 (mil e quatrocentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos) e 04/2019 de R$ 14.142,99 (quatorze mil cento e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos).

Foi parcialmente deferida à autora medida liminar para determinar o restabelecimento do fornecimento de água na residência, bem como os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova.

A apelada apresentou contestação argumentando a legalidade das cobranças, alegando que as reiteradas fraudes constatadas no hidrômetro eram oriundas de religações por conta própria, o que impedia a leitura do real consumo de água.

Menciona que em todas às vezes a apelada foi devidamente notificada, sendo legais as aplicações das multas ao caso, nos termos do artigo 106 da Resolução Normativa da AMAES - Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá.

Compulsando os autos, verifica-se que, em que pese não existir intimação expressa da apelante acerca das fiscalizações realizadas em seu imóvel, a residência estava sempre ocupada, com carros na garagem, conforme fotografia anexas, o que permite inferir que o imóvel não estaria desocupado como a apelante alega.

Assim, deduz-se que a apelante, além de erroneamente alegar que o imóvel estaria desocupado, se escusou de receber as notificações das fiscalizações realizadas, conforme se comprova pelas fotos anexadas às 5 (cinco) Fiscalizações na Ligação juntadas pela apelada.

Corroborando com os argumentos apresentados pela apelada, não poderia um imóvel ocupado, do porte apresentado, estar consumindo o equivalente à taxa mínima de água e esgoto, se não por meio de fraude, o que reforça o argumento das diversas religações por conta própria no imóvel habitado.

No que tange ao consumo, não há como ser cobrado retroativamente o fornecimento de água e a disponibilização do esgoto, sem o devido procedimento administrativo de verificação, conforme se constata nas contas impugnadas pela apelante.

Assim, no que tange apenas ao valor relativo ao faturamento de água e esgoto, deve a apelada cobrar o equivalente à média dos faturamentos de água e esgoto das faturas dos últimos 12 meses, excluindo-se do cálculo, as faturas impugnadas pela apelante.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais pleiteados pela apelante, considerando pelas provas que o imóvel estava habitado no momento que ocorreram as 5 (cinco) fiscalizações trazidas aos autos, estes não devem prosperar, haja vista serem legais as cobranças das multas, que se originaram de procedimento administrativo onde se constatou irregularidades.

Em relação aos valores relativos às fiscalizações, “fiscalização de ligação cortada”, “fiscalização na ligação” e “fiscalização - denuncia e e-mail”, constantes nas faturas apresentadas, estes devem permanecer, haja vista as comprovadas irregularidades encontradas nas 5 (cinco) fiscalizações realizadas no imóvel habitado.

Diante do exposto, considerando o conjunto probatório apresentado, conclui-se que o imóvel permaneceu habitado durante o período relatado, sem que fosse contabilizado consumo de água, motivo pelo qual infere-se que houve violação do hidrômetro, o que enseja as multas fiscalizatórias aplicadas. Este é o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante ementa transcrita (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO -
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
- CORTE EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DA FATURA REGULAR - SUSPENSÃO DEVIDA -
HIDRÔMETRO VIOLADO APÓS O CORTE
-
RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO POR CONTA PRÓPRIA
-
MULTA DEVIDA
-
FRAUDE
- LAUDO NÃO IMPUGNADO - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJMT - N.U 1002120-18.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020)

Contudo, sem o devido processo administrativo para apuração da quantidade consumida, não deve a concessionária lançar valores estimativos, na intenção de cobrar consumo retroativo.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, para declarar a irregularidade da cobrança de consumo retroativo no que tange aos faturamentos de água e esgoto das faturas impugnadas, permanecendo nestas os valores relativos às fiscalizações comprovadamente realizadas; bem como redistribuir os ônus sucumbenciais em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, o que engloba as custas processuais e os honorários advocatícios, estes que majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observadas as disposições do § 3.º do artigo 98, do mesmo Código, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021